Tribunal: TJDFT
Processo: 0738874-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NA LISTA DE ESPERA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte recorrente o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITOTRIPSIA SEMI-RIGIDA (LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL) E REALIZAÇÃO DE TROCAS PERIÓDICAS DO CATETER DUPLO “J” na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
II. Nas razões recursais, argumenta o recorrente a que ausência de fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico faz com que permaneça na mesma situação que motivou o ajuizamento desta demanda. Assim, requer a reforma da sentença de maneira a determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ao requerente PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITOTRIPSIA SEMIRIGIDA (LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL) E REALIZAÇÃO DE TROCAS PERIÓDICAS DO CATETER DUPLO “J”, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. De início, verifica-se que no ofício de ID 41079175 consta a informação de que no dia 19/09/2022 foi realizada a retirada do cateter duplo J, sendo ainda portador de um cálculo renal de 1cm intrarrenal aos exames, exigindo-se ainda a realização do procedimento cirúrgico indicado na sentença.
V. Constata-se que apesar de o recorrente ter tido o primeiro atendimento no final do mês de junho, ocasião em que colocou o cateter, com a indicação do procedimento cirúrgico, não há informação no processo quanto a sua inclusão em lista da Central de Regulação, tampouco há previsão de realização da cirurgia, o que respalda o interesse do recorrente em ter a fixação de um prazo para a realização do procedimento cirúrgico.
VI. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
VII. Conforme o teor do Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Considerando que não há informação sobre a inclusão do recorrente na lista de espera da Central de Regulação, mesmo havendo indicação de procedimento cirúrgico, e, tendo em vista que a indicação do tratamento foi feita no mês de junho de 2022, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que procedimento cirúrgico de URETEROLITOTRIPSIA SEMI-RIGIDA (LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL) seja realizado no prazo de 10 (dez) dias, da publicação deste acórdão, sem embargo de fixação de multa cominatória.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar parcialmente a sentença e determinar que procedimento cirúrgico de URETEROLITOTRIPSIA SEMI-RIGIDA (LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL) seja realizado no prazo de 10 (dez) dias da publicação do acórdão.
IX. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.